Tribunal: TJSP
Processo: 2211790-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fiscalização
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211790-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é agravante G. F.
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME, é agravado
MUNICÍPIO DE PIQUETE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o Dr. Evander Vieira Henriques", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5756
Agravo de Instrumento no: 2211790-02.2019.8.26.0000
Agravante: G. F. Construções e Empreendimentos Ltda. - Me
Agravado: Município de Piquete
Interessados: Lilia Fatima da Silva Ferreira Salles, Josemara Aparecida de Souza,
Andre Kotinda Hashimoto, Betania Rodrigues de Castro e Souza, Tiago Jose de
Souza, Rosiane Oliveira dos Santos Lorena, Marcos Jose de Lorena, Rodrigo
Galvão Salles, Rosilene Aparecida Alves Inocencio, Sidnei João Inocêncio, Ana
Paula Armando, Benedito Sinezio Ferreira Filho e Marcia Aparecida Ferreira Correa
Comarca: Piquete
Juiz: Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
Agravo de instrumento. Ação demolitória. Antecipação de
tutela.
Suspensão
das
obras.
Obra
já
embargada
administrativamente. Existência de previsão do recuo no
plano de desmembramento apresentado pelo próprio
agravante,
que
espelha
o
alvará.
Limitação
de
comportamento que foi auto imposta. Previsão geral e
abstrata presente em Decreto Municipal.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão de obra de
construção que já estava embargada, cuja determinação foi descumprida.
Afirmou a Municipalidade que a empresa está descumprindo
com o projeto de engenharia aprovado, tendo avançado a construção para dentro do
recuo de 10 metros do meio-fio de avenida.
Agravou a empresa apontando, em síntese, que inexiste lei
local que determine que o recuo deva ser de 10 metros.
A liminar foi indeferida.
Contraminuta regularmente apresentada.
Houve oposição ao julgamento virtual - fls. 717.
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, o agravo parte de pressuposto que na verdade
não ocorre.
De fato, a causa de pedir do recurso é a de que não existe
qualquer espécie de norma geral e abstrata que regule a distância de recuo das
construções próximas à via, de modo que isso não lhe pode ser exigido.
Tem razão no que afirma, mas o fundamento do ato
impugnado não é esse. É o de que o alvará concedido para a obra, de acordo com o
projeto que apresentou, traz esse limite. Logo, na verdade o fundamento não é o
descumprimento do recuo com base em (inexistente) norma a esse respeito, mas
descumprimento do recuo decorrente de norma individual e concreta, decorrente da
apresentação do projeto pela própria agravante.
Ao dar entrada no projeto de desmembramento, a parte
vinculou-se às especificações daquela planta do imóvel em que constava o respeito
ao recuo de 10 metros da linha divisória da Av. Tancredo Neves. Trata-se, assim, de
norma individual e concreta somente a ela aplicável, posto que por ela mesmo
gerada junto à administração municipal.
Sua relação com o poder público é direta, firmada mediante
acordo e liberação de alvará que restringe a sua atuação. Configurado o
descumprimento do projeto aprovado, correta está a decisão judicial que suspende as
obras.
LOTEAMENTO Reserva das Paineiras de Piracicaba
Construção
Projeto
Aprovação prévia

Restrições convencionais Obra Recuo mínimo
Inobservância Embargo Afastamento Tutela de
urgência

Impossibilidade:

As
restrições
convencionais estabelecidas pelo loteador, quando
registradas no Cartório de Registro de Imóveis,
devem ser observadas pelos proprietários.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2249857-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2014;
Data de Registro: 18/12/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Também não procede a afirmativa de que inexiste Lei que
preveja o recurso. Primeiramente, porque o Código Civil atribui à espécie
“regulamento” a função de determinar os limites normativos para as construções em
terrenos privados: “Art. 1.299 - o proprietário pode levantar em seu terreno as
construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos
administrativos”. E, no caso, existe tal regulamento: o Decreto Municipal n.
1.067/1985 - fls. 729.
Por outro lado, correta a decisão que deferiu a antecipação
de tutela.
A
probabilidade
do
direito
encontra-se
plenamente
demonstrada. As edificações extrapolam o alvará e a obrigação de demolir poderá
ser imposta. O perigo de dano também se encontra presente, posto que os imóveis já
estão sendo negociados. Por fim, não se deve olvidar que as obras, que já estavam
embargadas, assim continuaram, fazendo-se necessária a intervenção Jurisdicional
para evitar maiores danos à coletividade, principalmente aos compradores dos lotes
e interessados.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR